Tribunal: TJDFT
Processo: 0742870-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSOR DE REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COM MAIS DE 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. REDUÇÃO DEVERÁ OCORRER NO INÍCIO DO SEMESTRE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que não se trata de redução de carga horária, mas de redução de tempo de trabalho, dentro de sala de aula, em regência de classe, nos termos da Lei 5.105/2013. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o pedido da recorrente foi deferido, estando aguardando a verificação da compatibilidade entre o percentual reduzido e a carga horária do componente curricular, para não haver prejuízo pedagógico. Requer a manutenção da sentença.

4. A lei 5.105/2013, art. 9o, §5o, dispõe que o servidor da carreira do magistério público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração.

5. A administração tem o poder apenas de disciplinar a aplicação da lei, ao regulamentá-la, sem restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo público. Dessa forma, a Portaria 259/2015, em seu artigo 15 (norma regulamentadora), sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições além do que a lei determina, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e de legislar, o que lhe é defeso.

6. Porém, o direito subjetivo do servidor, embora não seja submetido à discricionariedade da Administração, submete-se à disciplina normativa quanto à forma e oportunidade de sua utilização. É o que prevê o art. 9o. Da Lei 5.105/13, regulamentado pela Portaria 259/2013, no § 4o do Art. 14, "§ 4o A publicação e a substituição da carga horária reduzida deverá ocorrer até o primeiro dia letivo do semestre em que se der a concessão."

7. Comprovado que a recorrente laborou por mais de 20 anos em regência de classe, assiste-lhe o direito à redução da carga horária em sala de aula, nos termos pleiteados, consoante a referida lei distrital.

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, para que seja promovida a redução da carga horária para 20 horas semanais.

9. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.